Tribunal: TJSP
Processo: 0001205-05.2016.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ROUBO – materialidade – boletim de ocorrência e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO – autoria – depoimento de vítima indicando o réu como autor pelo reconhecimento da voz e pela compleição física – vítima que não demonstrou segurança no reconhecimento, isto porque primeiro alegou reconhecer a voz de outro indivíduo para depois reconhecer a voz do réu – vítima

Ementa:

ROUBO – materialidade – boletim de ocorrência e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO – autoria – depoimento de vítima indicando o réu como autor pelo reconhecimento da voz e pela compleição física – vítima que não demonstrou segurança no reconhecimento, isto porque primeiro alegou reconhecer a voz de outro indivíduo para depois reconhecer a voz do réu – vítima que não noticiou prontamente à autoridade policial o reconhecimento do réu pela voz – falta de outra circunstância que relacione o réu ao crime – de rigor a mantença da absolvição – improvimento aos apelos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001205-05.2016.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante/vítima
BERENICE DA CUNHA PRADO, é apelado WILLIANS ALEX FRIGE DAS NEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001205-05.2016.8.26.0099 -Voto no 20800
2
Apelante(s): Ministério Público e Assistente da Acusação.
Apelado(a)(s): Willians Alex Frige das Neves
Origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Bragança Paulista
Juiz Prolator: Dra. Nicole de Almeida Campos Leite Colombini
Data do fato: 19/05/2015
ROUBO materialidade boletim de ocorrência e prova oral que
indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO autoria depoimento de vítima indicando o réu como
autor pelo reconhecimento da voz e pela compleição física
vítima que não demonstrou segurança no reconhecimento, isto
porque primeiro alegou reconhecer a voz de outro indivíduo para
depois reconhecer a voz do réu
vítima que não noticiou
prontamente à autoridade policial o reconhecimento do réu pela
voz falta de outra circunstância que relacione o réu ao crime de
rigor a mantença da absolvição improvimento aos apelos.

Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelado foi absolvido da prática do crime
previsto no artigo 157, § 2o, I e IV, do Código Penal, com fulcro no
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
O Ministério Público e o Assistente da
Acusação apelaram2 pedindo a condenação do réu nos exatos termos
da denúncia.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo provimento aos recursos.
É o relatório.
1 Folhas 237.
2 Folhas 247 e 308.
3 Folhas 285 e 315.
4 Folhas 326.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001205-05.2016.8.26.0099 -Voto no 20800
3
O boletim de ocorrência5 e a prova oral,
em especial a vítima, que relata a subtração mediante grave ameaça,
comprovam a materialidade do roubo.
A
autoria
não
restou
devidamente
comprovada.
Em juízo o réu, declarado revel, não foi
ouvido mas, na fase policial6, negou a prática do crime. Afirmou se
recordar que, em data que não sabe informar, uma vizinha esteve em
sua casa, mas alegou que ela foi atendida por seus irmãos Messias e
Ulisses; o segundo é seu irmão gêmeo. Disse que, posteriormente,
soube por seus irmãos que aquela mulher seria uma vizinha e que ela
teria sido assaltada.
A vítima, na fase judicial7, disse que, cerca
de duas semanas antes dos fatos, foi ao quintal de sua casa e
percebeu que, na casa dos fundos, uma pessoa, por várias vezes,
olhava em direção à sua residência. Terminou um relacionamento de
16 anos antes dos fatos de modo que por conta disso estava tomando
alguns cuidados adicionais. No dia 18 de maio, não estava se
sentindo bem, pelo que foi à sua casa por volta das 18:00 horas e
chamou algumas amigas. Após o jantar, foi levar uma amiga embora
às 23:00 horas. Quando retornou, ao entrar em sua casa, viu uma
pessoa de capuz andando pela rua, razão pela qual reduziu a
velocidade. Abriu o portão, momento em que esse indivíduo assobiou.
Comentou o ocorrido com um amigo por telefone. No dia seguinte,
trabalhou normalmente e chegou em casa por volta das 22:00 horas.
Estava com as portas abertas já que há muros em seu imóvel. Sentou
à mesa da sala de jantar, defronte a uma porta de vidro. Nesse
momento, o acusado, que, estava com capacete e uma corda azul
amarrada na perna e usava moletom, apareceu em sua frente com
uma faca, ordenando que deitasse ao chão. Ele disse saber que ela
era advogada e que havia falhado, razão pela qual iria mata-la. O
acusado dizia pertencer ao PCC. Dias antes, tinha feito uma audiência
criminal e pensou ter relação com o ocorrido. O réu disse que havia
seis pessoas em volta da casa dela e que ela não sairia viva. Assava
um bolo. Pediu ao acusado para desligar o forno, mas ele não
5 Folhas 04.
6 Folhas 35.
7 Mídia digital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001205-05.2016.8.26.0099 -Voto no 20800
4
conseguiu. Ele ordenou que levantasse e desligasse, bem assim que,
caso olhasse para ele, morreria naquele instante. Viu pelo forno, que
é espelhado, a fisionomia do réu. O acusado a levou até o banheiro e
amarrou suas mãos com a corda que carregava. Ordenou, ainda, que
ela tirasse o chip do celular. Por não conseguir tirar o chip, o acusado
colocou a faca em seu pescoço. Seus pés foram amarrados com fios
de televisão e a mão com a corda. O acusado fez ligações, nas quais
dizia que estava com a vítima, indagando seu interlocutor acerca de
quando era para “picar a doutora”, bem como se precisaria mandar
fotos da ação. O réu fechou a porta do banheiro e começou a procurar
objetos, indagando-a acerca de existência de joias e dólares. Toda
frase terminava com “doutora”. Após, o réu começou a fazer
perguntas pessoais, as quais não respondeu. O roubador então
reafirmou que a mataria e disse para esperar. Após algum tempo, o
acusado retornou e a mandou virar e fechar os olhos, sendo que
estava com a face virada para o chão. A vítima permaneceu voltada
para o acusado com os olhos cerrados por cerca de três minutos. Até
então, já havia se passado uma hora. O roubador subtraiu sua bolsa,
que estava no carro. O acusado lhe disse para sentar e novamente
colocou a faca em seu pescoço, indagando-a se queria dizer suas
últimas palavras. Após, o roubador disse que havia decidido não matá-
la, mas que deveria encontrar alguém para morar junto, pois, caso
contrário, lá voltaria. O réu disse ainda que algumas pessoas ficariam
tomando conta dela, além do que, deixaria o carro próximo à
residência. Afirmou, uma vez mais, que, se a vítima gritasse, ele a
mataria. O acusado saiu com o carro. Permaneceu amarrada por mais
tempo, indo até o corredor e voltando para certificar-se que não havia
mais ninguém no recinto. Conseguiu desfazer os nós. Já ao
amanhecer, decidiu sair do banheiro e procurou ajuda da vizinhança,
bem assim acionou a Polícia por volta das 5:30 horas. Foram
subtraídos mais de 40 pares de sapatos, cremes, perfumes,
eletrodomésticos, eletrônicos, dólares e roupas. Só viu uma pessoa
no local e não havia barulho que indicasse a presença de outros
indivíduos. Permaneceu junto com o acusado por cerca de três horas.
Passado o ocorrido, no sábado, voltou para sua residência e, no muro
dos fundos, verificou ser possível o acesso pelo muro do vizinho. No
terreno aos fundos do seu imóvel, viu uma criança em um cavalo, com
a qual conversou. Nesse momento, um indivíduo saiu da casa onde a
vítima notara, há duas semanas, um indivíduo olhando-a. Tentou
conversar com essa pessoa, a quem contou sobre o ocorrido, mas ele
não respondia, limitando-se a dizer que morava ali com a mãe e oito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001205-05.2016.8.26.0099 -Voto no 20800
5
irmãos. Reparou que o indivíduo falava de maneira estranha e
fracionada. Durante a conversa, um carro lá chegou e o condutor
perguntou ao indivíduo sobre o irmão dele, tendo ele respondido de
maneira diferente à que vinha falando, o que achou estranho. Após, o
acusado disse ter visto uma pessoa nas redondezas e, pelas
características indicadas, percebeu-se que ele quis se referir ao seu
ex-namorado. Após, chegou uma motocicleta no local e o indivíduo
gritou “Messias, vem cá! Roubaram a casa da doutora”. Nesse
momento, percebeu que o indivíduo com quem conversava era
Willians, que havia lhe roubado. Como havia visto o roubador sempre
debaixo para cima, posto que estava deitada, fingiu derrubar a chave
de seu carro e, ao pegá-las, verificou que a barriga era a mesma do
roubador, muito arredondada. Messias, irmão de Willians, participou
da conversa, tendo o réu continuado a falar forçado para alterar a voz.
Não teve dúvida nesse momento que era a pessoa que a obervara do
cima da laje e era a pessoa que praticou o roubo. Começou a ficar em
pânico, querendo sair daquele local. Indagou o réu se poderia dizer
seu nome para que ela fornecesse à Polícia, alegando que ele alegara
ter visto um elemento nas redondezas da casa. Passou essas
informações obtidas aos agentes da lei. Compareceu à “Feira do
Rolo” e recuperou os sapatos subtraídos. A vendedora disse que
havia comprado os sapatos de um pizzaiolo chamado Vinícius, o qual,
por sua vez, disse ter comprado os sapatos de pessoa cujas
características condizem com as de Willians. Recuperou o carro a 700
metros do local, quebrado. Não soube dizer se os policiais
compareceram à casa do acusado. Na delegacia de polícia, também
reconheceu o acusado. O reconhecimento se deu, principalmente,
pela voz e pela palavra “doutora” ao final das frases. Não sabe quem
mora na casa do acusado atualmente. Certa vez, após o ocorrido,
estava no balcão da 1a Vara cível local, quando o réu Willians por ela
passou, tentando intimidá-la, sem, contudo, dizer algo. Na mesma
oportunidade, o réu ficou olhando-a. Não sabe se o ocorrido está
relacionado com algum de seus clientes. Morava no local desde
agosto de 2014. Após a saída do roubador, permaneceu mais uma
hora e meia no local. Foi possível ver os olhos do acusado, posto que
o capacete não tinha viseira. Viu o vizinho na laje a uma distância de
150 a 200 metros. Após o reconhecimento do roubador, compareceu
ao distrito policial espontaneamente. Emerson e Anderson, que
defendeu em processo criminal cuja audiência foi anterior aos fatos,
possuem características físicas semelhantes às de Willians. Nesse
processo, conseguiu um benefício a um deles que o deixou bastante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001205-05.2016.8.26.0099 -Voto no 20800
6
satisfeito. A voz foi determinante para o reconhecimento do roubador,
que a chamou de “doutora” após o ocorrido, sem ela ter dito que era
advogada. Soube posteriormente que algumas pessoas comentavam
que os irmãos Friges estariam comercializando bens subtraídos de
sua residência.
O policial Sinésio narrou, na fase judicial8,
que, por ocasião dos fatos, tomou conhecimento, através de Berenice,
de que ela fora vítima de um roubo, de modo que permaneceu
amarrada por cerca de cinco horas, enquanto o roubador, armado de
uma faca, subtraiu seus pertences e um carro. O veículo foi localizado
nas proximidades da residência de Berenice, todo destruído. A vítima,
num primeiro contato, muito nervosa, indicou como suspeitos dois
indivíduos para os quais ela tinha atuado como advogada. Nesse
tempo, a vítima teve contato com o réu, seu vizinho, já conhecido dos
meios policiais. Nesse contato, a vítima conversou com o réu.
Berenice contou a ele sobre o roubo, momento em que ela percebeu
que o acusado ficou nervoso, tentou disfarçar e não conversava
direito com ela. No entanto, um indivíduo em um carro lá chegou e
conversou com o réu, que acabou se soltando um pouco mais e
comentando que o indivíduo identificado como “Felipinho” tinha sido
preso. A vítima tomou conhecimento de que o indivíduo no veículo,
identificado como “Lazão”, estava vendendo uma televisão de mesmo
modelo e tamanho da que foi dela subtraída. Berenice também soube
que Felipinho, preso por outro crime, tinha deixado para sua esposa
um relógio semelhante ao dela subtraído. A esposa de Felipinho foi
ouvida e negou que teria ficado com o relógio. Berenice, após
conversas com pessoas que não quiseram se identificar, foi até a
Feira do rolo e lá recuperou quatro pares de sapatos subtraídos. A
vendedora identificou a casa de onde havia comprado os pares de
sapatos. Após a identificação de Willians, a vítima o reconheceu, sem
sombras de dúvidas, pelo porte físico e pela voz. O acusado negou a
prática delituosa, bem como que negou que havia conversado com
Berenice nas proximidades da casa dela, alegando que a conversa
ocorreu com seus dois irmãos. Após isso, a vítima foi chamada
novamente à delegacia e ratificou que a conversa ocorreu com o réu
Willians. Não tem certeza se Felipinho foi ouvido. Em buscas
realizadas na casa do pai de Willians, que é próxima à de Berenice, o
acusado não mais lá residia. Nada foi localizado na casa dos pais do
réu. Após cerca de seis meses, foi identificada a casa onde estava
8 Mídia digital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001205-05.2016.8.26.0099 -Voto no 20800
7
residindo, mas nada de interesse foi localizado no local. O réu possui
irmãos, dentre eles, um gêmeo.
O militar Antonio, em juízo9, disse que a
vítima Berenice acionou a Polícia Militar narrando que fora vítima de
um roubo na residência, sendo dela subtraídos joias e um carro, o
qual foi abandonado próximo à sua residência. Compareceu ao local e
recuperou o veículo. A casa da vítima estava revirada. O roubador
estava de capacete, mas a vítima disse que achava que podia
reconhecer pela voz. Teve contato com a vítima somente no dia da
ocorrência.
A testemunha Catia declarou, em juízo10,
possuir uma barraca de roupas e sapatos na feira do rolo, tendo
adquirido três pares de sapato de um rapaz, chamado Vinicius, que
lhe disse que os havia ganhado. Nunca havia negociado com ele.
Cerca de um mês depois, a vítima foi em sua barraca e quis levar os
três pares. Perguntou a ela se não queria experimentá-los, mas ela se
negou e contou sobre o roubo. Confirmou conhecer o réu de vista, do
bairro onde reside, e negou ter sido ele quem lhe vendeu os sapatos.
Reconheceu uma das testemunhas que aguardava a audiência como
sendo Vinicius, pessoa que lhe teria vendido os sapatos.
A
testemunha
Vinicius
também
foi
inquirido11 e, em juízo, confirmou conhecer o réu de vista, do bairro
Hípica. Afirmou ter comprado os sapatos na feira do rolo, de um
ambulante, descrevendo-o como sendo alto, careca, magro, sendo
que o preço era compatível. Não sabia que se tratava de produto de
roubo e os revendeu a Catia.
Rosangela, ex-esposa do réu, prestou
depoimento12 como testemunha de Defesa. Comentou ter convivido
com o acusado por cerca de três anos e dele estava separada há
cerca de um ano. Não soube dos presentes fatos, pois já estava
separada, nessa ocasião. Na época, moravam na Avenida São
Lourenço, 719, em frente à Concha Acústica. Confirmou que ele se
envolvia muito em crimes de roubo e Maria da Penha. Não conhece a
9 Mídia digital.
10 Folhas 148 estenotipia.
11 Folhas 152 estenotipia.
12 Folhas 158 estenotipia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001205-05.2016.8.26.0099 -Voto no 20800
8
vítima. Confirmou a existência de um irmão gêmeo do acusado, sendo
o seu nome Ulisses, pessoa que esta detida há anos e que não
parece com o réu. Não soube dizer, por fim, se o acusado costumava
comercializar objetos na feira do rolo. Descreveu o réu como sendo
pessoa branca, calva, “um pouco forte”, olho claro, alto, com cerca de
1,80 metros de altura. Disse que o acusado tinha tatuagens: um peixe
no braço, uma aranha no joelho e um palhaço na barriga.
Assim, visto a prova, a vítima, indicando a
dinâmica da subtração, apontou o réu como sendo o autor, alegando
que o reconhecimento se deu, principalmente, pela voz e pela palavra
“doutora” ao final das frases. A ofendida acrescentou ainda que o réu
tem o mesmo porte físico do roubador.
No
entanto,
inicialmente,
nos
seus
primeiros depoimentos13, a vítima se reportou a Emerson e a
Anderson, dois irmãos, o primeiro como seu cliente e que portava
capacete muito semelhante ao utilizado pelo criminoso e o segundo
como muito parecido com o roubador, com a nota de que a voz e o
jeito de falar eram muito semelhantes a do autor, motivo pelo qual
afirmou acreditar que fora o autor do roubo.
E,
somente
num
último
depoimento
prestado na fase policial14, a ofendida disse que, diante das novas
informações que havia colhido pessoalmente com pessoas que não
identificara, excluía qualquer participação no roubo por parte dos
irmãos Anderson e Emerson, alegando que tinha cometido um
equívoco pelo fato de estar muito abalada. Nessa ocasião, ao lado
disso, ratificou o reconhecimento do réu pela voz.
Ora,
a
vítima
descartou
os
irmãos
Anderson e Emerson por novas informações que colheu ou pelo fato
de ter reconhecido seguramente o roubador pela voz?
Conforme se vê de um dos depoimentos
da ofendida15, mais precisamente naquele em que ela narra o
reconhecimento da voz do réu como sendo a do roubador, que a
conversa com o acusado ocorreu no dia 23 de maio e ela noticiou o
reconhecimento somente no dia 10 de junho.
13 Folhas 09 e 11.
14 Folhas 14.
15 Folhas 12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001205-05.2016.8.26.0099 -Voto no 20800
9
Por que a vítima esperou tanto tempo para
passar informação importante à Autoridade Policial? Diante de um
reconhecimento seguro, o que se esperaria é que a ofendida de
pronto comunicasse fato novo que identificasse o autor. Não parece
que a vítima tenha sentido segurança absoluta no reconhecimento da
voz.
Pelo que se extrai é que a vítima acabou
realizando diligências por conta própria e informações foram sendo
obtidas que podem ter influído bastante no reconhecimento, contudo,
não se sabe ao certo o grau de confiabilidade dessas informações.

Da prova oral tem-se ainda que a vítima
presenciara o réu conversando com indivíduo com a alcunha Lazão,
ocasião em que se reportaram a outro indivíduo de nome Felipinho.
E, segundo o policial Sinésio, a vítima teria
obtido informações de que Lazão estava vendendo uma televisão,
cujo modelo era igual a que fora subtraída de sua casa, ao passo em
que Felipinho estava vendendo um relógio dourado e muitos sapatos,
além do que o relógio dourado havia sido deixado com a esposa de
Felipinho.
No entanto, não ficou esclarecido como a
ofendida teria chegado à participação de Lazão e Felipinho no crime,
pessoas que seriam próximas do réu, e nem tampouco ficou
esclarecido que a televisão, o relógio e os sapatos colocados à venda
por eles tratavam-se de fato dos bens subtraídos da vítima.
De
outro
lado,
nenhum
dos
bens
subtraídos foi localizado em poder do acusado.
E os sapatos localizados pela vítima na
feira do rolo estavam sendo vendidos por Cátia que, de sua parte,
afirmou tê-los comprado de Vinicius, o qual alegou tê-los adquirido de
pessoa que não seria o acusado, pessoa que já conhecia de vista.
Assim, considerando a falta de qualquer
outra circunstância que demonstre o liame do acusado ao roubo e o
fato que a vítima titubeou inicialmente ao apontar o autor, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001205-05.2016.8.26.0099 -Voto no 20800
10
acréscimo de que muitos pontos noticiados pela vítima não ficaram
delineados, revelam que o reconhecimento somente pela voz e pela
compleição física não se mostrou apto a ensejar a condenação do
réu.
De rigor é a mantença do decreto
absolutório.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos
recursos.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica